Tribunal: TJDFT
Processo: 0000655-12.2019.8.07.0009
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000655-12.2019.8.07.0009 RECORRENTE: JONKENEDY FERREIRA GOMES RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO DUPLAMENTE QUALIFICADO. CONCURSO DE AGENTES. ARROMBAMENTO. CAUSA DE AUMENTO DE PENA. REPOUSO NOTURNO. PROVAS. CONDENAÇÃO. PERÍCIA SUPRIDA PELA PROVA ORAL. PENA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. DESLOCAMENTO DA QUALIFICADORA. POSSIBILIDADE. AUMENTO DE 1/8 (UM OITAVO). RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O depoimento da vítima e do policial que flagrou o réu na posse na res furtiva são sustentáculos idôneos para a manutenção da condenação. 1. 1. Comprovado que o agente elegeu o horário do repouso noturno para praticar o furto, caracterizada a causa de aumento de pena prevista no art. 155, § 1o, do Código Penal. Mesmo com as cautelas empreendidas pela vítima, permanece a vulnerabilidade do local decorrente do manto da noite a facilitar à ocultação dos atos executórios próprios à subtração de valores, os quais evidenciam a reprovabilidade da conduta e, por consectário, o recrudescimento da sanção. 2. Tratando-se de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo, por ser crime que deixa vestígios, torna-se necessária a realização de perícia para a sua comprovação (art. 158 do Código de Processo Penal). Esta somente pode ser suprida pela prova oral, na forma estabelecida no art. 167 do Código de Processo Penal, se evidenciado o desaparecimento dos resquícios do arrombamento ou esses não puderem ser constatados pelos peritos, com a devida justificativa. 2. 1. As hipóteses excludentes da prova técnica incidem no caso em apreço, pois não se pode exigir que a vítima mantenha seu comércio desprotegido, no aguardo da perícia, que nem mesmo foi solicitada pela autoridade policial. 2. 2. Ademais, a prova oral confirma a qualificadora do art. 155, § 4o, inciso I, do Código Penal. 3. Havendo duas ou mais qualificadoras, é possível a utilização de uma delas para qualificar o crime e da outra para majorar a pena-base, como circunstância judicial negativa. 4. É critério razoável a modulação em 1/8 (um oitavo) para cada circunstância judicial, aplicado sobre o resultado obtido da diferença entre as penas máxima e mínima cominadas ao crime. 5. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 155, §4o, inciso I, do Código Penal, e 158 do Código de Processo Penal, requerendo o afastamento da qualificadora do rompimento de obstáculo, ante a ausência de laudo pericial. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 155, §4o, inciso I, do CP, e 158 do CPP. Isso porque o entendimento do acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, verbis: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. PLEITO DE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA. JUSTIFICATIVA IDÔNEA PARA A NÃO REALIZAÇÃO DO EXAME. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS. POSSIBILIDADE. I - Em se tratando da configuração de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo, o exame pericial não se constitui o único meio probatório possível para a comprovação da qualificadora de rompimento de obstáculo no crime de furto, sendo lícito, considerando o sopesamento das circunstâncias do caso concreto, a utilização de outras formas, tais como a prova a documental e a testemunhal, desde que devidamente justificada a impossibilidade de realização do laudo pericial. II - No caso em exame, o eg. Tribunal constatou que a realização da perícia para atestar o rompimento de obstáculo não foi possível, tendo em vista que a manutenção do local a ser periciado nas condições em que se encontrava após a realização do crime, ou seja, com a porta da arrombada, colocaria em risco a segurança da propriedade a vítima e dos bens ali depositados, por tratar-se de arrombamento na porta de acesso principal. Agravo regimental desprovido (AgRg no REsp 1790990/MT, Rel. Ministro FELIX FISCHER, DJe 26/3/2019). No mesmo sentido, confiram-se o AgRg no REsp 1810571/RS, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), DJe 28/10/2019, e o AgRg no REsp 1827892/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 28/2/2020. Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). Além disso, a turma julgadora assentou que (ID 13896830): “Feitas essas considerações, estar-se diante de justificativa para a ausência da necessária perícia, de maneira que é possível a constatação da referida qualificadora pela prova oral, restando essa majorante cabalmente evidenciada”. Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028